Tribunal: TJDFT
Processo: 0721484-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721484-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA COELHO SILVA SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, LS&amp;M Assessoria LTDA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, com o intuito de descobrir de onde provêm os recolhimentos realizados em favor da devedora ou se recebe benefício dessa instituição. Em suas razões, a agravante alega que, durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas em sistemas como Bacenjud, Renajud, Infojud, entre outros, e que todas as pesquisas restaram infrutíferas. Sustenta que requereu tão somente a expedição de ofício ao INSS, com o intuito de descobrir de onde provém os recolhimentos realizados em favor da devedora ou se recebe benefício dessa instituição, de modo que o indeferimento do pedido com base no argumento de que a informação pretendida não terá utilidade para o processo, uma vez que a verba de natureza salarial é impenhorável, configura decisão extra petita, o que prejudica seu direito à ampla defesa e fere o devido processo legal. Argumenta que o processo já tramita há mais de cinco (5) anos, o que, por si só, justifica a adoção de medidas extremas e eficientes, visando a satisfação da obrigação. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a expedição de ofício ao INSS. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil está presente, uma vez que a agravante busca o recebimento do seu crédito há vários anos e ainda não logrou êxito em ter a obrigação satisfeita. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo com relação probabilidade do direito. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, na forma do § 2o do mesmo dispositivo legal. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE SOBRA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DE VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA. 1. O salário do devedor é absolutamente impenhorável, assim com as importâncias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que se encontram depositadas, não sendo o caso de nenhuma das exceções legalmente previstas para penhora de salário (CPC/15 833 IV X § 2o). 2. As sobras financeiras do salário do devedor servem como reserva para garantir o atendimento de necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e sua família, de modo que não perdem a natureza de verba salarial e o caráter de impenhorabilidade. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1386256, 07175194320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CPC 833, IV. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso” (Acórdão 1365848, 07017006620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, de fato, ao que tudo indica, a expedição de ofício ao INSS “para indicar de onde provêm os recolhimentos realizados em favor da devedora ou se recebe benefício dessa instituição”, a princípio, carece de utilidade ao processo, o que justifica, ao menos por ora, o indeferimento da medida. Além disso, o indeferimento do pedido com base no argumento de que de que a informação pretendida não terá utilidade para o processo, uma vez que a verba de natureza salarial é impenhorável, em princípio, não configura decisão extra petita, tendo em vista que, ao que tudo indica, o Magistrado decidiu nos estritos limites do que foi postulado. O Juiz a quo, ao que parece, tão somente justificou o indeferimento com base no argumento de que o resultado da pesquisa seria inútil para o processo, o que, ao menos em tese, não extrapola os limites do que foi postulado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022 16:26:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator